Tribunal: STF
Processo: ARE 1575237
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 28) opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 27).



    Nas razões recursais, o embargante alega omissão e contradição na decisão embargada, pois a discussão direcionada a esta Corte versa exclusivamente sobre matéria constitucional, “notadamente a correta aplicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, do art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal (redação anterior à EC 103/2019) e da Lei Complementar Federal nº 51/1985, em sua redação conferida pela LC 144/2014”.



    Afirma não haver qualquer pretensão de revolvimento de fatos e provas, pois a controvérsia é eminentemente jurídica, ou seja, “reconhecer o direito adquirido à aposentadoria especial do servidor policial, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1019 da Repercussão Geral, cuja observância é obrigatória”.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 337 do RISTF, o que não ocorre no presente caso.



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Não obstante a irresignação do recorrente com o resultado do julgamento, o decisum embargado deixou claramente consignado que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (LCE 1.354/2020) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise é inviável em sede de recurso extraordinário.



    Posto isso, verifico que o embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente